Tribunal: TJMT
Processo: 1040783-63.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1040783-63.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Arrendamento Mercantil, Despejo por Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[ANTONIA WERLANE DA PAZ TORRES BISPO - CPF: 973.109.642-68 (ADVOGADO), ORLANDO MOREIRA - CPF: 384.131.161-04 (AGRAVANTE), MARCIA MARIA DIAS MOREIRA - CPF: 604.340.071-53 (AGRAVANTE), FERNANDO CARLOS MOREIRA - CPF: 025.391.131-17 (AGRAVANTE), MARLON MENZEL MORITA - CPF: 039.352.209-10 (AGRAVADO), JONATAS VALVERDE ARROTEIA - CPF: 009.203.301-69 (AGRAVADO), FERNANDO CARLOS MOREIRA - CPF: 025.391.131-17 (TERCEIRO INTERESSADO), ORLANDO MOREIRA - CPF: 384.131.161-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIA MARIA DIAS MOREIRA - CPF: 604.340.071-53 (TERCEIRO INTERESSADO), GUILHERME DANZER NETO - CPF: 060.510.049-71 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO VANIN - CPF: 017.208.242-07 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DA PARTE RÉ. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INDEFERIMENTO MANTIDO. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. POSSE DERIVADA DE CONTRATO. IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pela parte ré contra decisão que indeferiu tutela de urgência, em reconvenção apresentada nos autos de ação de resolução contratual c/c cobrança e tutela de urgência.

Fatos relevantes: (i) pedido de reintegração de posse de estabelecimento industrial arrendado; (ii) alegação de inadimplemento contratual pelos autores da ação principal; (iii) existência de controvérsia quanto ao cumprimento das obrigações recíprocas do contrato; (iv) constatação de posse derivada, com fundamento em contrato ainda vigente; (v) risco de irreversibilidade da medida, diante da continuidade da atividade empresarial.

Requerimentos do recurso: (i) reforma da decisão para concessão da tutela de urgência; (ii) imediata reintegração de posse no imóvel ocupado pelos agravados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a presença dos requisitos legais para concessão da tutela de urgência possessória; e (ii) analisar a possibilidade de reintegração de posse em sede de cognição sumária, em contexto de relação contratual pendente de resolução judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A reintegração de posse fundada em contrato ainda vigente exige prévia resolução judicial da relação jurídica subjacente.

6. A instrução probatória é indispensável quando há indícios de inadimplemento recíproco, inviabilizando a identificação da parte exclusivamente responsável pela ruptura do contrato.

7. A tutela de urgência que antecipa os efeitos da reintegração é incabível quando os elementos dos autos não demonstram, de forma inequívoca, a injustiça da posse.

8. Não se concede medida liminar de natureza irreversível, que implique paralisação das atividades empresariais, com potencial risco à continuidade do negócio.

9. A ausência dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil impede a antecipação da tutela jurisdicional pretendida.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, caput e § 3o.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI n. 1011210-48.2023.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1040783-63.2025.8.11.0000

AGRAVANTES:

ORLANDO MOREIRA, MARCIA MARIA DIAS MOREIRA, FERNANDO CARLOS MOREIRA

AGRAVADOS:

MARLON MENZEL MORITA, JONATAS VALVERDE ARROTEIA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por ORLANDO MOREIRA e OUTROS contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Sinop que, nos autos
Ação de Resolução Contratual c/c Cobrança e Tutela de Urgência
n. 1023497-27.2025.8.11.0015, ajuizada por MARLON MENZEL MORITA, JONATAS VALVERDE ARROTEIA, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado na reconvenção apresentada pelos ora Agravantes.

Aduzem que “
são legítimos proprietários do imóvel industrial, onde se encontra instalado todo o parque fabril e operacional da empresa arrendada
”, bem como da marca, do nome empresarial e de todo o ativo produtivo que compõe o complexo.

Asseveram que dependem exclusivamente da renda proveniente do contrato de arrendamento para subsistência e manutenção familiar, de forma que “
o inadimplemento prolongado, somado à má gestão dos Agravados, à deterioração da marca e à geração de dívidas em nome do empreendimento, afeta não apenas o patrimônio empresarial dos Agravantes, mas ATINGE DIRETAMENTE SUA DIGNIDADE, SEU SUSTENTO E SUA SEGURANÇA ECONÔMICA
”.

Pontuam que “
Considerando que os Agravados se encontram em atraso nos pagamentos desde o mês de maio do corrente ano, cumpre salientar que tal inadimplemento já configura a RESCISÃO CONTRATUAL, conforme expressamente estabelecido no item 10 do pacto firmado entre as partes
”.

Defendem que os Agravados vêm acumulando dívidas com o Fisco e, diante da ausência de pagamento das taxas obrigatórias, a empresa foi descredenciada do programa Simples Nacional e encontra-se em situação de irregularidade junto ao Corpo de Bombeiros e à SEMA, sequer realizando o pagamento das obrigações trabalhistas, de modo que a manutenção dos Recorridos na posse do estabelecimento revela-se fonte contínua de danos de difícil e até impossível reparação.

Afirmam que a empresa possui alto faturamento, superior a R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais), “
o que leva a concluir que o não pagamento das obrigações contratuais não decorre de incapacidade financeira, mas sim da destinação indevida do faturamento para finalidades estranhas à manutenção da saúde contábil e operacional do empreendimento
”.

Citam que “
o presente pedido NÃO caracteriza conduta irreversível, não conferindo nenhum dano aos Agravados, uma vez não lhe é facultado o direito de alegar torpeza ou desconhecimento da norma, ESTÁ CIENTE QUE O INADIMPLEMENTO SUPERIOR A 3 MESES OPERA A RESCISÃO DO CONTRATO
”.

Pugnam pelo provimento do recurso, com a reforma de decisão, para que seja determinada a imediata reintegração de posse no estabelecimento comercial em disputa.

Indeferida a antecipação da tutela recursal (Id. 329543397).

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
(Id. 330885353).

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 333003867).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por ORLANDO MOREIRA e OUTROS contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Sinop que, nos autos
Ação de Resolução Contratual c/c Cobrança e Tutela de Urgência
n. 1023497-27.2025.8.11.0015, ajuizada por MARLON MENZEL MORITA, JONATAS VALVERDE ARROTEIA, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado na reconvenção apresentada pelos ora Agravantes.

Em que pese os substanciosos argumentos apresentados, a decisão recorrida não carece de reforma.

Este Sodalício possui orientação geral no sentido de que, em demandas da espécie, ante a necessidade de instrução probatória, a posse injusta do ocupante, em regra, somente se caracteriza depois de resolvida a relação jurídica subjacente.

Conforme reconhecido pelo próprio juízo de origem, os Agravados detêm a posse do bem com
fundamento contratual
, ainda vigente e objeto da ação principal.

Não se trata, portanto, de ocupação clandestina, violenta ou precária,
mas de posse derivada de ajuste entre as partes, cuja resolução ainda está pendente de decisão judicial,

sendo necessário o resguardo da instrução probatória para eventual reconhecimento da rescisão contratual e das consequências dela decorrentes.

Com efeito, corroborando a orientação supra, há indícios de mútuo inadimplemento contratual, na medida em que embora os Recorrentes afirmem a inadimplência no pagamento do arrendamento, o descumprimento de obrigações tributárias, a alteração do regime tributário da empresa sem autorização, a existência de subarrendamento indevido, a ausência de pagamento do estoque e embalagens vendidas no início do contrato por parte dos Recorridos, dentre outras obrigações, estes afirmam a omissão acerca da existência de dívidas pretéritas e a prática de falsificação de notas fiscais e documentos públicos, adulteração de motor, concorrência desleal, cancelamento de certificado digital e revogação de acessos bancários o porte por parte daqueles, dentre outras obrigações, o que reforça a necessidade de ampla dilação probatória, não sendo possível, em sede de cognição sumária, aferir a culpa exclusiva de uma das partes, o que inviabiliza a antecipação dos efeitos da tutela final.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C RESSARCIMENTO - INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE TUTELA PARA CONCEDER A REINTEGRAÇÃO DA POSSE DO IMÓVEL – DEMANDA QUE REQUER DILAÇÃO PROBATÓRIA – AUSÊNCIAS DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC – SUB-ROGAÇÃO – ART. 349, DO CÓDIGO CIVIL - AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE
.
No caso presente, neste momento, em juízo perfunctório, não se verifica o preenchimento dos requisitos autorizadores, considerando que a concessão da tutela liminar, nos moldes pretendidos, esgotaria o mérito da demanda em razão do seu caráter satisfativo. O pleito de retomada a posse do bem imóvel demanda instrução probatória em razão da necessidade de observância das obrigações recíprocas assumidas e, em regra não pode ser deferido antes da rescisão judicial do contrato firmando entre as partes. Inexistindo prova que respalde a adoção dessa tutela excepcional, ao menos neste instante, o atual possuidor, que ao que tudo indica, está na propriedade legitimamente, deve ser mantido na posse e gestão de imóvel. Em resumo, sem desconsiderar os elementos trazidos pela parte agravante e os documentos existentes nos autos, entendo que é prudente que se aguarde o julgamento do processo de conhecimento, pois, se concedida a tutela da forma como pleiteada, tal medida importaria na antecipação do mérito, sem dilação probatória necessária ao caso dos autos. A situação, ao que tudo indica, encaixa no conceito de sub-rogação, isto é, a substituição de uma pessoa ou coisa por outra em um determinado contexto e, neste viés, o sub0rogado (agravante) está investido na qualidade de direitos e obrigações da pessoa que o substituiu, no caso, o Município de SINOP que, até então, administrava o aeroporto daquela cidade do norte Matogrossense. Assim, é caso de conhecer e prover parcialmente o recurso aviado pela agravante tão somente para manter o contrato existente e, por consequência, manter o valor fixado no contrato originário, a ser pago pelo agravado junto à agravante mensalmente. (N.U 1011210-48.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/11/2023, Publicado no DJE 21/11/2023)

Soma-se a isso, o fato de que a
medida possessória pleiteada é manifestamente irreversível
, pois a retirada liminar dos Agravados do estabelecimento industrial implicaria paralisação das atividades empresariais, com potencial comprometimento do fundo de comércio, contratos em curso e da própria continuidade do negócio, em ofensa ao disposto no art. art. 300, § 3o, do CPC.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026